Tribunal: CARF
Processo: 18192.000171/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18192.000171/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.237 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
SERCAR LCS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2001
NFLD n° 358568501, de 04/05/2006.
NULIDADE. ERRO FORMAL. NÃO INDICAÇÃO DO TIPO DO
DÉBITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIA.
Inexistência de nulidade, tipo de débito devidamente indicado no
discriminativo analítico do débito e fundamentação legal.
RETENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 31, DA LEI 8.212/91.
De acordo com o art. 31, da Lei no. 8.212/91 os valores retidos pela tomadora
de serviços podem ser compensados pela empresa prestadora de serviços. A
Fiscalização considerou os valores efetivamente retidos e recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18192.000171/2007-79
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18192.000171/2007-79

Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 233 a 240), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 219 a 226), proferida em 8 de julho de 2008, consubstanciada no
Acórdão no 09-19.830, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Juiz de Fora (DRJ/JFA), que julgou procedente em parte a impugnação (e-fls. 27 a 35),
mantendo-se parte do crédito tributário exigido, cuja decisão restou assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS. NÃO
REPASSE DOS VALORES ARRECADADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações e recolher o
produto arrecadado na forma lei.
SÚMULA VINCULANTE N° 8/2008. SUJEIÇÃO.
Com a publicação da Súmula Vinculante n° 8/2008, o prazo decadencial para
lançamento de contribuições previdenciárias fica sujeito às regras do CTN.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
RETENÇÃO. VALORES CONSIDERADOS PELO FISCO.
Os valores retidos na forma do artigo 31 da Lei n° 8.212/1991, destacados na
NF/Fatura de prestação de serviços, serão compensados pela empresa cedente de mão-
de-obra quando do recolhimento das contribuições sociais devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço e considerados pelo fisco por ocasião de ação
fiscal na empresa.
Lançamento Procedente em Parte.”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/JFA (e-fls. 219 a 226) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada em
04/05/2006, da qual o contribuinte tomou conhecimento em 08/05/2006, conforme
recibo às fls. 01.
A constituição do crédito foi precedida da emissão de "Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF" (fls. 17) e de "Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD" (fls. 18).
De acordo com o contido no "Relatório Fiscal da NFLD DECAB N° 35.856.850-1" (fls.
12 a 16), refere-se o crédito a lançamento de contribuições devidas ao Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18192.000171/2007-79

parte descontada das remunerações dos segurados empregados nas competências
13/1999, 07/2001 e 13/2001, sendo que as importâncias arrecadadas não foram
repassadas à Previdência Social na forma prevista na legislação em vigor.
Ainda de acordo com o contido no Relatório Fiscal, a notificação em referência foi
lavrada em substituição a NFLD DEBCAD N° 35.564.829-6, em observância ao
contido na Decisão-Notificação N° 11.428.4/001/2004, cuja cópia foi acostada às fls.
39 a 41.
No item 2 do Relatório Fiscal (fls. 13) o fisco descreveu o ramo de atividade da
empresa em questão (fabricação de esquadrias, portões, portas, marcos, batentes,
grades, basculantes de metal, montagem de estruturas, serviços de usinagem, solda e
manutenção de equipamentos industriais, bem como construção civil), informando que
o contribuinte optou pelo "Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições — SIMPLES" em 20/03/1997, com efeitos a partir de 01/01/1997, assim
permanecendo até sua exclusão desse sistema em 01/10/2000.
Também constou do item 6 do Relatório Fiscal que a apuração dos valores descontados
dos segurados empregados se deu por meio da verificação de folhas de pagamento de
salários, recibos de férias e rescisões de contratos de trabalho.
As bases de cálculo e as contribuições devidas e não recolhidas à Previdência Social
constam do documento "Discriminativo Analítico do Débito - DAD" (fls. 04) e do
"Relatório de Lançamento — RL" (fls. 06).
O lançamento do crédito está amparado na legislação relacionada no documento
"Fundamentos Legais do Débito - FLD" (fls. 07 e 08).
Fazem parte integrante da NFLD em foco todos os documentos listados no item 7 do
Relatório Fiscal (fls. 15) e também relacionados às fls. 01 dos autos.
Dentro do prazo regulamentar de defesa, o contribuinte contestou o feito fiscal por
meio do protocolo datado de 18/05/2006, acostado às fls. 26 a 123, no qual alegou
preliminarmente o seguinte:
- Tempestividade da defesa;
- Nulidade do lançamento efetuado em substituição à NFLD 35.564.829-6 em
cumprimento à Decisão-Notificação n° 11.428.4/0011/2004, já que a referida
notificação foi anulada por vício formal (ausência de preenchimento, pelo auditor-
fiscal, do campo "Tipo de Débito" do DAD, omitindo a informação de que se tratava de
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados e não
arrecadadas pelo contribuinte), sendo que a mesma falha foi cometida na NFLD ora
impugnada, como se verifica no DAD.
No mérito, a impugnante alegou o que se segue:
- Decadência do direito de constituir o crédito relativo à competência 13/1999, em
razão de ter sido ultrapassado o prazo decadencial (cinco anos) previsto no artigo 173,
I, do CTN;
- Inexigibilidade do crédito, uma vez que, durante o período autuado, a empresa sofreu
retenção (artigo 31 da Lei n° 8.212/1991) efetuada por sua tomadora de serviço
Danone S/A, conforme demonstrado nas notas fiscais acostadas à defesa, a qual
superou o valor a ser recolhido à Previdência Social, criando para a prestadora o
direito de deduzir tais importâncias das contribuições devidas;
- Improcedência do lançamento face às alegações de mérito ora suscitadas;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18192.000171/2007-79

- Por fim, protestou por apresentar todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a notificação da empresa Danone S/A para que apresente as guias de
recolhimento das importâncias retidas da impugnante nas competências lançadas na
NFLD em discussão.
Na oportunidade, a impugnante acostou aos autos cópias de documentos tais como:
alteração contratual, procuração "ad judicia et extra", DN n° 11.428.4/0011/2004 (fls.
39 a 41), julgado acerca do prazo decadencial, guias GPS 13/1999, 07/2001 e 13/2001
quitadas • (fls. 48), GFIP, notas fiscais de prestação de serviços e folhas de pagamento
do período notificado (fls. 49 a 123).
Diante do alegado pelo defendente, por meio do despacho de fls. 125 o processo foi
encaminhado à fiscalização para apreciação e manifestação conclusiva sobre os
questionamentos colocados pela autoridade julgadora de primeira instância, inclusive
acerca da retenção mencionada pelo impugnante às fls. 32 a 34.
Em face do solicitado, o fisco se pronunciou às fls. 126 no sentido de que o lançamento
do crédito se deu em cumprimento ao disposto na DN 11.428./0011/2004,
argumentando, em síntese, que a demonstração dos valores exigidos na NFLD ora
contestada se deu por ocasião do lançamento substituído (NFLD 35.564.829-6) e que
"... a análise de documentos considerados ou não em fiscalização anterior se procede
através de comparação entre os dois processos, substituído e substituto", retomando os
autos ao julgador para prosseguimento da análise pretendida.
À vista das informações prestadas pelo fisco, a autoridade julgadora acostou aos autos
telas de consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil - RFB (fls. 127
a 135), das quais constam as guias de recolhimento GPS (código 2631 — contribuição
retida sobre Nota Fiscal/Fatura da empresa prestadora de serviço) para as
competências 12/1999, 07/2001 e 12/2001.
Ressaltando que os elementos e documentos constantes dos autos não se mostravam
suficientes para a análise do processo, mediante despacho de fls. 136 e 137, o julgador
de primeira instância ratificou os termos do despacho inicial (fls.125) e baixou
novamente o processo em diligência, solicitando que fossem demonstrados os valores
exigidos.
Instado a manifestar-se nos autos, às fls. 138 o auditor-fiscal notificante informou ter
anexado ao processo, na oportunidade, cópia da NFLD n° 35.564.829-6 e de seus
anexos, bem como do Relatório Fiscal (fls.139 a 169) do qual destacou o item 4, inciso
I e também ressaltou o contido no Relatório GRR — Guias de Recolhimento
Registradas.
Recebido o processo pelo julgador, esse juntou aos autos telas de consulta ao sistema
informatizado da RFB relativas ao período notificado, a saber: "COGPS — Consulta
Detalhes da GPS / Empresas em Geral e Contribuição Retida sobre NF/Fatura" (fls.
171 a 181) nas quais se verifica a procedência do alegado pelo defendente no tocante
aos valores retidos, os quais superariam os valores devidos à Previdência Social
naquele período.
Assim, por meio do despacho de fls. 183 e 184, o processo foi novamente baixado em
diligência destacando a necessidade de pronunciamento conclusivo do fisco acerca das
alegações oferecidas pelo defendente, principalmente sobre os valores retidos, visando
apurar também se o contribuinte pleiteou a restituição das importâncias retidas
durante o período notificado.
Em atendimento à solicitação supra, foi atestado às fls. 196 o indeferimento e
arquivamento do pedido de restituição pleiteado pelo contribuinte, relativamente à
competência 07/2001, como constou do Oficio N° 11.028.05.0/702/2003, de
04/08/2003, recebido pelo interessado em 07/08/2003, cuja cópia do Aviso de
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18192.000171/2007-79

Recebimento - AR foi juntada às fls.194, sendo ainda informado às fls. 195 que, no
prazo regulamentar, o interessado não interpôs recurso contra tal decisão.
Nos despachos constantes de fls. 191 e 196 foi informado que os valores retidos, objeto
do pedido de restituição, já haviam sido considerados pelo fisco por ocasião da ação
fiscal desenvolvida na empresa em referência.
Quanto às competências 13/1999 e 13/2001, constou ainda do referido despacho (fls.
196 — item 2) que não foram localizados requerimentos de restituição relativos a tais
competências, bem como não consta do "Conta-corrente" a inclusão de guias de
restituição, o que leva a concluir que não houve pedido ou, se houve, o mesmo foi
indeferido.
Às fls. 197 a 199, o fisco se pronunciou sobre a forma de apuração dos valores
lançados na NFLD ora impugnada (GRR e Relatório de Fatos Geradores) e a forma de
apropriação dos recolhimentos efetuados nas competências notificadas, inclusive
acostando aos autos cópias de recibos de pagamento do 13° salário de 1999 (fls. 200 a
211).
Foi esclarecido ainda que o auditor-fiscal notificante não tinha necessariamente
conhecimento dos valores retidos informados pela impugnante na defesa, mas sim dos
valores recolhidos (GPS), pois o contribuinte não apresentou notas fiscais e faturas
relativas ao período fiscalizado, embora tenha sido previamente intimado a exibir tais
documentos durante a ação fiscal que culminou com a lavratura da NFLD em
discussão.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/JFA
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/JFA (e-fls. 219 a 226), primeira
instância do contencioso tributário. Em suma, consta da decisão a quo:
a) Foi afastada a preliminar suscitada pelo Recorrente quanto ao não
preenchimento do campo “Tipo de débito”, eis que tal informação foi
devidamente informada no formulário “FLD”, com sua respectiva
fundamentação legal.
b) Foi acolhida a alegação de decadência em relação à contribuição relativa à
competência 13/1999, em atenção à decisão proferida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 8/2002,
publicada em 20/06/2008.
c) Quanto aos demais períodos, mantida a cobrança. Em relação às contribuições
lançadas na competência 07/2001, esclareceu a DRJ que todos os valores
retidos na referida competência foram considerados pela Fiscalização,
conforme atestado às fls. 191 (e-fls. 193). Da mesma maneira, em relação às
contribuições lançadas na competência 13/2001, eis que consideradas as
importâncias recolhidas em nome da Recorrente, assim como esclarecido que
a retenção sofrida pelo contribuinte no valor de R$ 3.742,97 já havia sido
considerada na competência 12/2001.
d) Foi indeferido o requerimento da Recorrente para intimação da tomadora de
serviços para apresentar as guias de recolhimento das importâncias retidas, em
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18192.000171/2007-79

razão de tais valores terem sido identificados no sistema informatizado da
Previdência Social e considerados pela Fiscalização.
Portanto, parcialmente acolhida a impugnação, tão somente para excluir a
competência 13/2009 em razão da decadência.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 29 de agosto 2008 (e-fl. 233 a 240), o
sujeito passivo reitera os argumentos lançados na impugnação, alegando, em síntese:
a) Nulidade do lançamento, por ausência de fundamento legal específico, eis que
mantida a falta de indicação do tipo de débito.
b) Quanto a competência de 07/2001 alega que a autoridade lançadora deixou de
considerar o valor total das retenções lançadas pela Danone Ltda., no
montante de R$ 1.807,07, tendo considerado apenas R$ 1.080,60.
c) Quanto a competência de 13/2001, alega que a contribuição foi integralmente
paga, eis que houve compensação parcial dos valores retidos.
Sendo, em suma, estas as alegações trazidas pela Recorrente em sua peça recursal.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo. A Recorrente foi intimada da decisão em 04/08/2008, conforme AR
juntado aos autos (e-fl. 229) e o protocolo recursal realizado em 29/08/2008 (e-fl. 233), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 233 a 240).
Preliminar
 Nulidade do lançamento
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18192.000171/2007-79

A Recorrente reitera seu argumento quanto a suposta nulidade do lançamento, eis
que mantido o mesmo “erro” da Fiscalização ao deixar de preencher o campo “Tipo de Débito”
no Discriminativo Analítico de Débito (e-fl. 5).
Sem razão a Recorrente, eis que conforme muito bem esclarecido pela DRJ, cujas
razões transcreve-se abaixo, embora o citado campo esteja em branco, foi devidamente
informada no formulário “FLD” a fundamentação legal que respaldou o recolhimento, com
indicação expressa quanto a classificação do documento como apropriação indébita
previdenciária.
“Destaque-se que, ao contrário do alegado pela impugnante, nesse caso não persistiu a
falha apontada na DN N° 11.428.4/0011/2004 (fls. 39 a 41), pois, embora o citado
campo esteja em branco, foi devidamente informada no formulário "FLD" a
fundamentação legal que respaldou o lançamento do crédito ("CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDAS E NÃO REPASSADAS OU DESCONTADAS E NÃO RECOLHIDAS" —
fls. 07 e 08), o que não ocorreu na notificação lavrada anteriormente, como se observa
facilmente às fls. 148 e 149.
Desse modo, não se verificou a repetição da falha que motivou a anulação da NFLD
DEBCAD 35.564.829-6, mostrando-se improcedente tal argumentação, já que a NFLD
ora contestada encontra-se totalmente respaldada na legislação pertinente.”
Portanto, afastada a preliminar de nulidade do lançamento.
Do Mérito
A Recorrente repete os mesmos argumentos lançados na impugnação quanto as
contribuições relativas às competências de 07/2001 e 13/2001, tendo reapresentado documentos
já apresentados anteriormente e que já foram analisados no curso do processo.
Em suma, a Recorrente afirma que Fiscalização deixou de considerar em seus
cálculos os valores retidos pela Danone a título de contribuições previdenciárias na prestação de
serviços de cessão de mão de obra (11%), nos termos do art. 31, da Lei no. 8.212/91.
Em se tratando da competência de 07/2001 afirma ter sofrido a retenção do valor
total de R$ 1.808,07 e quanto a competência de 13/2001, afirma ter incluído a retenção do
montante de R$ 3.742,97.
Em razão desta divergência, a DRJ determinou a realização de diligências (e-fls.
184/185) para verificação a respeito dos valores recolhidos e considerados pela Fiscalização.
Pois bem, o que se verifica é que a Fiscalização considerou os valores retidos em
nome da Recorrente, conforme se verifica do cálculo elaborado pela Fiscalização (e-fls. 146 e
149). De fato, o valor apurado pela Fiscalização como retido em nome da Recorrente em relação
à competência de 07/2001 foi de R$ 1.080,60 (e-fls. 176) e não os R$ 1.808,07 como alegado
pela Recorrente, tanto que o pedido de restituição feito pela empresa, no valor de R$ 1.808,07,
foi indeferido em razão da Fiscalização já ter considerado no lançamento, o valor de R$
1.080,60, montante este constante nas Guias de Recolhimento Registradas (GRR) e-fl. 149. Tais
fatos podem ser verificados no parecer conclusivo acostado nas e-fls. 187 a 193.
Por sua vez, em relação competência de 13/2001, ao contrário do alegado pela
Recorrente, os R$ 3.742,97 foram considerados na competência de 12/2001, conforme se
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18192.000171/2007-79

verifica do cálculo elaborado pela Fiscalização (e-fl. 149), pelo o quê não podem ser
aproveitados na competência 13/2001.
Por esta razão sem razão a Recorrente, devendo ser mantido o lançamento, tal
como realizado.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital